Tribunal: TJSP
Processo: 1000061-34.2022.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação – Ação Monitória – Embargos Monitórios acolhidos – Quem adquire um veículo para o trabalho, não requer apenas a posse, mas também a propriedade – Autor que deixou de entregar a documentação do veículo transacionado com o réu - De acordo com o disposto no artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o

Ementa:
Apelação – Ação Monitória – Embargos Monitórios acolhidos – Quem adquire um veículo para o trabalho, não requer apenas a posse, mas também a propriedade – Autor que deixou de entregar a documentação do veículo transacionado com o réu - De acordo com o disposto no artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Havendo inadimplência por parte do vendedor não há que se falar em mora do réu, porquanto a quitação do débito está sujeira a entrega do documento de transferência do veículo – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.